Tribunal: STF
Processo: RE 1356292
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Cubatão/SP, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantido no julgamento dos embargos de declaração (Evento nº 10), assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - Supervisora Pedagógica - Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial - Pretensão à inclusão do tempo trabalhado em atividades correlatas à de magistério - Admissibilidade - Ação julgada procedente em 1ª Instância - Sentença mantida - Recurso improvido.



    No juízo de admissibilidade (Evento 15 pag. 48), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para que exercesse o juízo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 1.039.644/SC, Tema n. 965 da repercussão geral.



    A Turma julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão (Evento 16).



    O recorrente alega que o acórdão estadual contrariou os artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (redação anteriormente vigente, dada pela EC 20/1998), bem como está em desacordo com o decidido por esta Suprema Corte na ADI n. 3.772/DF.



    Defende que o entendimento adotado no julgamento da ADI n. 3.772/DF, ao contrário do que adotado pelo acórdão recorrido, admite a possibilidade de se aposentarem como professores (aposentadoria especial) os Supervisores de Ensino - se e quando estes forem professores de carreira - hipótese distinta do presente caso.



    Aduz que a autora/recorrida “[n]ão era, concomitantemente, integrante do quadro de professores. Vai daí que suas atividades como Especialista em Educação não têm o condão de transmudar a natureza do seu cargo para o efeito de lhe equiparar com a de professor obtendo assim aposentadoria em condições mais benéficas que somente a esses é dado obter.” 



    O recorrido apresentou contrarrazões sustentando a inadmissibilidade do recurso extraordinário por força das Súmulas do STF ns. 279, 282 e 356, bem como que a questão de concessão de aposentadoria especial do professor à Recorrida, enquadra-se no que foi decidido por esta Suprema Corte no Tema 965 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos). 



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a Autora, antes de se aposentar, era titular do cargo de “Supervisora de ensino” conquistado através de concurso público, qualificando–se, pois, como integrante do quadro de carreira do Magistério Municipal.



    Nesse sentido, segue o seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “Diante da análise dos autos, verifica-se que a autora é titular de cargo efetivo da rede pública municipal, tendo ingressado no Quadro do Magistério em 06/08/92, como professora de Educação Física III e desde 02/01/08 exerce a função de Supervisora de ensino, em vista de sua aprovação em concurso público, exonerando-se, por incompatibilidade, do cargo anterior.



    Ocorre que ao requerer a aposentadoria, a requerente teve seu pedido indeferido, sob o argumento de que a função de supervisora pedagógica não é contabilizada como função de magistério. 



    Pretende a requerente que seja computado o tempo de serviço exercido no respectivo cargo de supervisora pedagógica, para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 5º., da Constituição Federal.



    (...)



    Por fim, cumpre destacar que o termo “especialista em educação” a que a ADI 3.772 se referiu, de acordo com os critérios da Lei Complementar nº. 958/04, não se confunde com os cargos de direção e de coordenação escolar, e de assessoramento pedagógico. Ou seja, é de se concluir que, os cargos de docente, orientador pedagógico, vice-diretor, diretor-educacional, supervisor e coordenador pedagógico, também exercem função de magistério e, portanto, fazem jus à aposentadoria especial. “ (Grifei)



    O acórdão recorrido diverge dos aludidos precedentes vinculativos. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.258.844/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. Ilustram essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Aposentadoria Especial. Art. 40, § 52, CF/88. Extensão a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico do Município de São Bernardo do Campo que não integram a carreira de professor e não exercem as referidas atividades além da docência. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido."



    (ARE 1.057.346-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019 – com meus grifos) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1244931 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento, para fins de aposentadoria especial, do tempo de exercício no cargo de Supervisora de ensino, invertendo-se o ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator